Tribunal: STF
Processo: Rcl 66695
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.098/SP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vanda Vila Cangane Cerantola, em 20.3.2024, contra decisão do juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cardoso/SP no Processo n. 000203-34.2021.8.26.0128/01, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098.



O caso



    Em 18.11.2020, o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Cardoso/SP julgou procedente o pedido deduzido no Processo n. 1000956-08.2020.8.26.0128, para condenar a Prefeitura Municipal de Cardoso/SP ao “pagamento das diferenças devidas [a Vanda Vila Cangane Cerantola] quanto à sexta parte, para que de sua base de cálculo se inclua apenas as verbas de caráter permanente, a partir do implemento do requisito temporal (…) [e a] proceder ao apostilamento da sexta-parte, com a comprovação da sua implementação e início dos pagamentos, no prazo de 60 dias” (e-doc. 3).



    Iniciado o cumprimento de sentença (Processo n. 0000203-44.2021.8.26.0128), o Município de Cardoso/SP apresentou termo de apostilamento, em 14.5.2021. 



    Em 21.3.2023, ao apreciar o pedido de expedição de precatório formulado por Vanda Vila Cangane Cerantola, o Juizado Especial Cível e Criminal de Cardoso/SP decidiu:



    “Trata-se de expediente instaurado por VANDA VILA CÂNGANE CERANTOLA, pleiteando a expedição de precatório no valor de R$ 38.454,39, referente às diferenças de pagamento da sexta-parte, em razão da inclusão dos valores decorrentes do apostilamento dos adicionais por tempo de serviço completados em 2001, 2006, 2011 e 2016. Entretanto, em que pese o processado, não há diferenças a serem pagas no caso em tela. Vejamos. Embora tenha sido reconhecido o direito ao recálculo dos quinquênios nos autos do Processo nº 1000863-45.2020.8.26.0128, foi proferida decisão no incidente do Precatório nº 0000199-94.2021.8.26.0128/01, reconhecendo-se a regularidade do pagamento dos adicionais temporais e determinando-se a extinção do precatório. Isto porque os adicionais temporais foram pagos regularmente pelo Município, em conformidade com as Escalas de Vencimentos previstas nas leis municipais que estabeleceram reajustes aos servidores públicos. Com efeito, da alteração do Padrão I para o Padrão II (1º quinquênio), houve aumento de 10%, o que corresponde ao percentual previsto no artigo 162, da Lei Municipal nº 1006/75. Outrossim, a partir do padrão III (2º quinquênio e seguintes), o salário-base é resultado da soma do padrão anterior com 5% do salário-base do padrão I. Desta forma, considerando a regularidade do pagamento, o apostilamento dos quinquênios se mostra indevido, razão pela qual este não deve ser considerado no cálculo da sexta parte, não havendo diferenças a serem pagas no caso em tela. 



    Embora a sentença proferida nos autos principais tenha transitado em julgado e homologados os cálculos em sede de cumprimento de sentença, é cediço que o dinheiro público utilizado para pagamento de precatórios constitui bem indisponível e, por esta razão, torna-se matéria de ordem pública, a qual pode e deve ser conhecida de ofício. Outrossim, eventual pagamento indevido à autora acarretará lesão ao erário, de modo que a revisão dos cálculos neste momento visa a preservação do interesse público Ademais, a conta executada por ser revista até o momento do pagamento, nos termos do artigo 1º-E, da Lei nº 9.494/97, segundo o qual: "Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor" (..)



    Desta forma, não havendo diferenças a serem pagas pelo Município, de rigor a extinção do precatório. Expeça-se ofício à DEPRE para providência” (e-doc. 7). 



    Contra essa decisão Vanda Vila Cangane Cerantola interpôs agravo de instrumento ao qual a Turma Recursal do Colégio Recursal da 17ª Circunscrição Judiciária – Votuporanga negou provimento, nos termos seguintes:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento de quinquênios. Constatação de procedimento correto da Administração Pública. Vedação efeito cascata. Artigo 37, inciso XIV, da Constituição da República. Agravo improvido” (e-doc. 8, fl. 2).



    2. Na presente reclamação, a reclamante sustenta ter a autoridade reclamada desrespeitado a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.098.



    Esclarece ser “parte interessada no processo [n. 0000203-34.2021.8.26.0128/01] (...), no qual tramita a questão relacionada ao cumprimento de precatório expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Após o decurso regular do prazo e expedição do precatório, o juízo singular proferiu decisão monocrática anulando o precatório com base no Art. 1º-E da Lei 9.494/1997” (fl. 3).



    Argumenta que “a ordem judicial de pagamento dos precatórios, bem como os atos necessários a tal finalidade, pertencem ao campo administrativo e não jurisdicional, sendo atribuição do Presidente do Tribunal efetuar tais determinações” (fl. 4). 



    Assinala que “a competência para a aplicação do Artigo 1º-E é do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme estabelecido na ADI 1098, e não do juiz singular, como ocorreu no caso concreto” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 6).



    Pede “a procedência da reclamação, com a cassação da decisão exorbitante de seu julgado ou a determinação de medida adequada à solução da controvérsia” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. A secretaria da Turma Recursal do Colégio Recursal da 17ª Circunscrição Judiciária – Votuporanga certificou que a decisão reclamada “transitou em julgado em 27/06/2023” (fl. 5, e-doc. 8).



    5. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame –assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora